Tribunal: TJDFT
Processo: 0753051-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0753051-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: J.M SANTOS FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS LTDA DESPACHO Dê-se vista à Agravante acerca da petição e documentos juntados, ID. 68618860. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 11 de março de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital